Tribunal: CARF
Processo: 11516.722001/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722001/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.302 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
WALMIR ADÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa (relator), que
dava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo de
Sousa Sáteles.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722001/2011-86
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

Trata o processo de auto de infração, por meio do qual são exigidos R$ 5.936,19 de
imposto de renda, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais correspondentes.
O lançamento refere-se à constatação, em relação ao ano-calendário 2006, de omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, caracterizada pela classificação indevida,
na DIRPF, como isentos por moléstia grave, acidente em serviço ou moléstia
profissional, conforme descrição dos fatos, às fls. 19/23.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 22/10/2011 (fl. 28), o interessado, por
intermédio de procurador (fl. 58), apresentou, tempestivamente, em 21/11/2011,
impugnação (fls. 29/57), instruída com documentos (fls. 58/149), a seguir sintetizada.
Após descrever os fatos, suscita preliminar de nulidade, fundamentando-se no art. 62 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Argumenta que o auto de infração baseia-se nas informações prestadas pelo Instituto de
Previdência da Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina – IPREV/SEA
e pela Assembléia Legislativa de Santa Catarina – ALESC, tendo como única
motivação a cassação de sua aposentadoria, por falta de comprovação da moléstia que a
originara, sendo o procedimento fiscal uma conseqüência lógica e legal do ato praticado
pelo presidente da ALESC. Aduz que, no entanto, a questão se encontra em debate no
Poder Judiciário de Santa Catarina (Ação Popular no 023.96.005954-9, na qual figura
como um dos réus), com decisão de primeiro grau com conclusão diversa daquela
adotada pela Receita Federal, e com decisão de improcedência pelo Tribunal de Justiça
de Santa Catarina – TJSC, não sendo reconhecidas as alegadas nulidades dos atos de
aposentação. Esclarece que a análise do processo judicial encontra-se pendente de
reexame necessário, salientando que, porém, como a matéria está em juízo é indevida
instauração do procedimento fiscal que culminou no lançamento. Acrescenta que o ato
administrativo de reversão de aposentadoria também se encontra em análise no
Mandado de Segurança no 2011.077364-0, em que obteve liminar suspendendo o ato, o
que foi mantido em agravo regimental e em recurso analisado pelo Grupo de Câmaras
de Direito Público do TJSC. Sustenta que, assim, afastada a motivação do auto de
infração, deve ser reconhecida sua improcedência, ao menos até que as questões de
fundo sejam decididas pelo Poder Judiciário, como diz determinar o art. 62 do decreto
no 70.235, de 1972, ressaltando que as decisões judiciais, embora não indiquem a
suspensão da presente cobrança, vão além, “estando a causa de pedir administrativa
incluída na causa de pedir debatida judicialmente”. Conclui que, havendo decisão
judicial que reconheça a sua permanência na condição de aposentado por invalidez em
face de patologia grave e sendo essa doença causa para o deferimento de isenção de
IRPF, não há razão para que a Receita Federal persista na cobrança, ressaltando que a
motivação é um dos requisitos básicos do ato administrativo. Pugna pela anulação do
auto de infração ou sua suspensão, destacando que não basta a realização de exame de
saúde para a anulação de aposentadoria, sendo necessária decisão administrativa com
observância do devido processo legal e ampla defesa.
Alega a nulidade da perícia médica realizada, destacando: o fato de haver sido apenas
entrevistado, sem que fosse examinado; a composição da junta médica por uma única
pessoa, em ofensa a orientações e pareceres de classe; que, embora tenha sido
entrevistado por apenas um profissional, os laudos e conclusões encontram-se assinados
por diversos profissionais, havendo infração ético-profissional e nulidade da perícia;
que apenas um dos profissionais que assina os laudos faz parte dos quadros da
Secretaria de Estado da Administração, além de constatar que há caso em que o
profissional cumpriria jornada de 60 horas semanais, colocando em dúvida sua real
participação nas perícias médicas; a contradição entre os laudos periciais e as
informações prestadas à ALESC, salientando não ser de sua responsabilidade a guarda
da documentação apresentada quando da aposentadoria, que a Assembléia Legislativa
de Santa Catarina – ALESC declarou não mais possuir.
Questiona a falta de processo administrativo, com direito de contraditório e ampla
defesa, para a reversão da aposentadoria, em afronta ao Estatuto do Servidor
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

Catarinense (Lei no 6.745, de 1985) e aos arts. 5o, II, combinado com o art. 37, caput, da
Constituição Federal, citando jurisprudência.
Ad argumentandum tantum, diz que, mesmo não sendo o cerne do presente
procedimento, o ato administrativo de aposentadoria ocorreu há mais de vinte e nove
anos, questionando a possibilidade de sua anulação ou revogação, em face da
prescrição, destacando a ausência de decisão precedida de processo administrativo
regular, contraditório e ampla defesa.
Suscita presunção de legitimidade do ato de concessão de aposentadoria, tendo sido
submetido à época a uma junta médica própria da Administração Pública, ponderando
que cabe à Administração provar a existência de vício, para anulá-lo, e aduzindo que a
Receita Federal está revogando um benefício fiscal há muito concedido sem que tenha
decisão definitiva que assim determine. Acrescenta que, até o momento, o que há são
decisões administrativas e judiciais dando conta da inexistência de irregularidade nas
aposentadorias, e defende que o laudo pericial produzido no processo não produz efeitos
fora dos autos, concluindo que qualquer ato praticado pela Receita Federal que tome por
base a suposta reversão da aposentadoria já afastada será nulo.
Argumenta que nova “perícia técnica”, ainda que não indique a presença da patologia
que ensejou a isenção, não é suficiente para afastar o benefício fiscal anteriormente
deferido, argüindo entendimento “dos Tribunais” de que a isenção por moléstia grave
tem caráter social/econômico. Transcreve jurisprudência e refuta a obrigação de se
submeter a perícias médicas periódicas de que trata o art. 60 da Lei Complementar no
412, de 2008, que diz se reportar ao regime previdenciário dos servidores estaduais de
SC, ao passo que legislar sobre o IRPF é de competência da União, salientando que a
Lei no 7.713, de 1988, não prevê a necessidade de o contribuinte demonstrar
periodicamente que persiste a doença ou os sintomas da moléstia que o levou à
aposentadoria por invalidez e o isentou do IRPF, suscitando ofensa ao princípio da
legalidade.
No que tange à prova documental, aduz que o ônus seria da parte interessada em
desconstituir o ato de aposentadoria, ressaltando que tal procedimento foi homologado
há trinta anos, razão pela qual diz deter poucos dos documentos fornecidos à época à
ALESC. Narra que diligenciou junto à ALESC, obtendo a resposta informal de que esse
órgão não detinha a documentação, ressalvando, porém, a apresentação de eventuais
documentos que vier a obter, o que requer seja permitido serem juntados a qualquer
tempo.
Pugna também pela prova testemunhal, com a oitiva de LEZIR MARIA CARPES, sob
pena de cerceamento de defesa.
Pelo exposto, requer:
“a) O reconhecimento e decretação de nulidade do procedimento fiscal/auto de
infração ora combatido, nos termos do art. 62, Decreto Lei no 70.235/72, ante a pré-
existência de processo(s) judiciais e administrativo, inclusive com sentença transitada
em julgado, debatendo matérias dentre as quais se faz presente esta aqui impugnada
(cobrança de tributo é a conseqüência da investigação questionada administrativa e
judicialmente);
b) Sucessivamente, o cancelamento do procedimento fiscal/auto de infração, ante a
total ausência de motivação que o originou (reversão inexistente, ou, ao menos,
suspensa);
c) Ainda de maneira sucessiva, seja determinada a suspensão deste procedimento
administrativo fiscal/auto de infração, sem que seja aplicada qualquer sanção à
impugnante, até que haja decisão definitiva nos autos da ação popular no
023.96.005954-9 (reexame necessário no 2010.052747-3), do mandado de segurança no
2011.077365-7 e do processo administrativo que tramita junto ao IPREV no 4766/2011;
d) Seja deferida mais ampla produção de provas, por todos os meios em direito
admitidos, sobretudo pericial, documental e testemunhal;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

e) Seja deferida a possibilidade de juntada de outros documentos ao feito, a qualquer
tempo, a medida em que forem sendo adquiridos pelo investigado, como no caso dos
documentos arquivados junto à ALESC dentre outros;
f) A concessão de prazo para oferecimento de alegações finais;
g) Ao final, a improcedência de qualquer procedimento instaurado com o seu
consequente arquivamento, sem que seja imposta qualquer penalidade a este
requerente.
h) Por fim, requer sejam todas as intimações e publicações realizadas em nome do
Procurador da impugnante Dr. Pedro de Queiroz Cordova Santos, OAB/SC 13.903;”
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos e decisão judicial favorável.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a decisão judicial apresentada pelo recorrente e seus efeitos
na presente autuação.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

O impugnante suscita, preliminarmente, nulidade, por alegada ofensa ao art. 62 do
Decreto no 70.235, de 1972, que assim dispõe:
“Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo
favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a ordem de
suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso
deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.” (Grifou-se)
Ocorre, porém, que, como admite o interessado, no caso em discussão, não há medida
judicial determinando a suspensão da cobrança do imposto de renda da pessoa física,
descabendo a pretensão de obter igual efeito a partir de processos judiciais em que se
discute apenas e tão-somente o direito à manutenção da aposentadoria.
Outrossim, esclareça-se que, embora a ação fiscal tenha se iniciado a partir da
comunicação da cessação do benefício de aposentadoria do contribuinte, tal fato não
constitui a motivação do lançamento, que se reporta, em verdade, à ausência dos
pressupostos legais para o gozo da isenção do imposto por moléstia grave, ainda que a
autoridade fiscal, na descrição dos fatos, tenha elaborado arrazoado detalhando o
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

procedimento por meio do qual a Secretaria de Estado da Administração de Santa
Catarina objetivou rever o ato de aposentadoria do contribuinte. Nesse contexto é que se
encontra, por exemplo, a menção à realização de perícia médica periódica e ao art. 60 da
Lei Complementar no 412, de 2008, do Estado de Santa Catarina, o que, porém, não diz
respeito ao fundamento da tributação pelo imposto de renda, nem constitui a motivação
do lançamento.
A isenção do imposto de renda dos rendimentos decorrentes de aposentadoria, reforma
ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave está prevista no art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei no
11.052, de 2004:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)”
Dispondo sobre a matéria, o art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
determina que, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas
isenções, a doença seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
“Art. 30 A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
(...)” (Grifou-se)
Ainda mais especificamente tratou da questão a Instrução Normativa SRF no 15, de 06
de fevereiro de 2001:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1.o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
(Grifou-se)
Da leitura dos dispositivos da legislação transcritos, depreende-se que, para a fruição da
isenção do imposto de renda dos rendimentos decorrentes de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos por portadores de moléstia grave, há que se atender,
cumulativamente, a dois requisitos: a) a natureza dos rendimentos deve ser de proventos
de aposentadoria, reforma ou pensão; e b) o contribuinte deve comprovar ser portador
de moléstia especificada em lei.
E a lei ocupou-se em definir o modo como deverá ser feita a comprovação da moléstia
grave (consoante art. 30 da Lei no 9.250, de 1995): necessariamente, com a apresentação
de um laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. O que significa dizer que nenhum outro meio será
suficiente para comprovar, para fins tributários, que o contribuinte é portador de
moléstia grave.
A falta de qualquer um desses requisitos impede que o contribuinte usufrua da isenção
concedida em caráter geral, cujas condições foram estabelecidas em lei.
Note-se que, no caso concreto, em momento algum foi modificada a natureza dos
rendimentos recebidos pelo contribuinte no período em questão, tanto que consta do
auto de infração (fl. 23):
“Desta forma, tendo em vista o laudo pericial de fls. 11 e 12, emitido pela Junta
Médica Oficial do Estado de Santa Catarina, o qual atesta a total falta de comprovação
dos motivos geradores da moléstia grave que originou a aposentadoria por invalidez do
contribuinte Walmir Adão, efetuamos a reclassificação dos rendimentos de
aposentadoria (R$ 54.226,85) informados como isentos da Declaração do Imposto de
Renda
do
exercício
2007,
ano-calendário
2006,
para
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DE APOSENTADORIA recebidos de pessoa jurídica.” (Grifou-se)
Portanto, a existência de ações judiciais em que se discute a manutenção do direito de
aposentadoria é irrelevante para a solução do presente litígio administrativo, pois o
fundamento jurídico do lançamento é a falta de comprovação da moléstia grave prevista
em lei que lhe garanta o benefício da isenção. Não há, desse modo, razão de ordem
lógica para a suspensão/sobrestamento do presente processo administrativo em face dos
processos judiciais que o impugnante menciona, nem há previsão legal para tal
procedimento.
Acrescente-se que o tributo em apreço (Imposto de Renda) é de competência da União
(art. 153, III, CF), cuja legitimidade para compor demandas que envolvam questões
relacionadas à sua incidência pertence à Justiça Federal, consoante art. 109, inciso I, da
Constituição Federal.
Cumpre destacar, assim, que neste julgamento não está em análise a regularidade do
benefício previdenciário concedido ao contribuinte pela ALESC, mas a repercussão
tributária da não comprovação da moléstia grave, que supostamente também teria dado
causa à aposentadoria por invalidez do contribuinte.
A isenção em questão, concedida aos rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão
percebidos pelos portadores de moléstia grave, tem caráter genérico e, como tal,
independe de prévio reconhecimento da autoridade administrativa, cabendo ao
beneficiário dos rendimentos fazer prova do preenchimento das condições legais,
sempre que demandado pelo Fisco.
De sua parte, o Fisco tem o poder/dever de solicitar aos contribuintes todo e qualquer
documento ou esclarecimento pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, nos
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

termos dos art. 927 e 928 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR (Decreto n.o
3.000, de 1999), bem como buscá-las diretamente junto à fonte pagadora ou terceiros
detentores das informações, sempre dentro dos limites legais. E não seria diferente para
os contribuintes portadores de moléstia grave, mesmo nos casos em que já exista um
laudo médico oficial, é prerrogativa do Fisco verificar o cumprimento das condições e
requisitos estabelecidos em lei para gozo da isenção, na busca pela verdade material.
O impugnante alega irregularidades na perícia médica realizada pela Gerência de
Perícia Médica do Estado de Santa Catarina, discordando, principalmente, dos
procedimentos adotados e da composição da Junta Médica.
Por seu turno, a legislação tributária exige apenas que a moléstia grave seja comprovada
por laudo médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inexistindo,
para fins fiscais, a obrigação de que o laudo pericial seja emitido por uma junta
composta de três ou mais membros.
O que há nos autos, à fl. 11, é o Laudo Médico Pericial elaborado pelo serviço médico
oficial do Estado de Santa Catarina, assinado por quatro médicos, que, em julho de
2011, fazendo menção a exame cardiológico realizado em 12/07/2011, concluiu pela
inexistência de incapacidade laborativa.
Esclareça-se que a RFB, por intermédio da Coordenação-Geral de Tributação - Cosit, já
se manifestou acerca do laudo pericial hábil à comprovação de moléstia grave para fins
de imposto de renda, conforme Solução de Consulta Interna (SCI) no 11, de 28/06/2012
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/SolucoesConsulta/2012.htm),
cuja
conclusão foi a seguinte:
“15. Em face do exposto, pode-se afirmar que:
15.1 A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. O(s) médico(s) responsável(is) pela
emissão do laudo não necessita(m) de especialização na área considerada para a
perícia, devendo possuir conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no
inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, ou seja, que o profissional tenha
condições de esclarecer a existência ou não da moléstia grave.
15.2. O médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante
de serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, pode exercer as atividades periciais, independentemente se investido ou
não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas específicas de
cada ente.
15.3. O laudo deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de
Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão (CID-10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o n. de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o n. de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

15.4. Serviço médico oficial é aquele que integra órgão público federal, estadual ou
municipal (pessoa jurídica de direito público interno, autarquias e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público). Somente podem ser aceitos para fins da
isenção por moléstia grave laudos médicos expedidos por instituições públicas,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Já os
laudos médicos expedidos por entidades privadas, não atendem à exigência legal e,
portanto, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio
referente ao SUS.”
Fato é que, no caso concreto, o contribuinte não comprova ser portador de moléstia
grave prevista na lei que lhe confira o direito à isenção do imposto, sendo este o motivo
que ensejou a lavratura do auto de infração.
Em sede de impugnação o interessado não apresentou novo documento que permita
conclusão contrária. Não se ocupou em trazer aos autos um segundo laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios,
conforme determina o art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, para infirmar as conclusões do
laudo emitido pela Gerencia de Perícia Médica do Estado de Santa Catarina, lembrando
que o ônus de provar a condição de ser portador de moléstia grave, para fins da isenção
do imposto de renda, é do contribuinte que dela pretende se beneficiar.
Por oportuno, transcreve-se excerto da decisão judicial proferida em 27/05/2013 nos
autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 5014984-63.2012.404.7200/SC, em
trâmite na Justiça Federal de Florianópolis/SC (www.jfsc.jus.br), cujos fatos são os
mesmos que resultaram em ação fiscal e lançamentos tributários (falta de comprovação
dos requisitos para o beneficio da isenção por servidores inativos da ALESC), cuja
sentença de mérito de improcedência do pedido reconhece o procedimento fiscal, cujo
crédito se encontra em cobrança, por meio da Ação de Execução Fiscal no 5010407-
42.2012.404.7200/SC, em trâmite no mesmo Foro:
“(...)
É o relatório. Decido.
Do pedido de produção de prova testemunhal
O autor requereu a produção de prova testemunhal, visando demonstrar seu estado de
saúde à época da aposentadoria, bem como sua boa-fé no recebimento do benefício.
Indefiro o pedido, tendo em vista que o fato controvertido (ser o autor portador de
moléstia que enseja isenção do imposto de renda) demanda comprovação técnica, e não
testemunhal. Além disso, a prova deve se referir ao período do lançamento, e não à
época da concessão da aposentadoria, como foi requerido. Por fim, destaco que a
alegada boa-fé no recebimento do benefício não está em discussão nos presentes autos.
Assim, passo ao julgamento conforme o estado do processo (CPC, art. 330).
Da alegada decadência
A arguição de decadência já foi analisada na decisão proferida no evento 3, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir:
Primeiramente, afasto de plano a argüição no sentido de que teria ocorrido a decadência.
E isto porque, em se tratando do IRPF relativo ao ano-calendário de 2006, exercício de
2007, o prazo de decadência, de cinco anos, começou a fluir no primeiro dia do ano
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, do primeiro dia
do ano de 2008. Como a notificação, segundo depreendo do exame da certidão
exeqüenda, foi feita em 01/12/2011, evidencia-se não ter ocorrido a decadência. Afasto,
igualmente, a possibilidade de que tenha ocorrido a prescrição, que só começa a fluir a
partir da data da constituição definitiva do crédito tributário.
Da alegada isenção do imposto de renda
A decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos a tutela foi proferida nos
seguintes termos (evento 3):
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

O título executivo decorre de procedimento fiscal instaurado para o exame do imposto
de renda da pessoa física, de responsabilidade do autor Amadeu Terres, no período de
01-01-2006 a 31-12-2006, que resultou no lançamento de ofício do respectivo crédito
tributário.
(...)
Pois bem.
A autoridade fiscal, em 29-09-2011, recebeu comunicação da Secretaria de Estado da
Administração de Santa Catarina, por intermédio da presidência do Instituto de
Previdência do Estado de Santa Catarina, cópia da decisão exarada no processo
administrativo IPESC 4696/2011, e demais documentos que a instruem, a qual
determinou a imediata suspensão do benefício previdenciário do segurado, servidor
inativo da ALESC AMADEU TERRES.
Com base nos documentos encaminhados, em especial na conclusão da Junta Médica
Oficial do Estado de Santa Catarina, que, em ato de revisão pericial, atestou equívoco
praticado na avaliação médica realizada à época da concessão da aposentadoria do
autor por patologia cardíaca, declarando que não há comprovação do quadro
incapacitante que originou a aposentadoria por invalidez, a autoridade fiscal entendeu
afastada a hipótese de isenção estabelecida no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88.
Procedeu, assim, ao lançamento dos valores recebidos da Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina no ano-calendário 2006, como omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica (RENDIMENTOS DE
APOSENTADORIA TRIBUTÁVEIS), sujeitos ao ajuste anual na Declaração do
Imposto de Renda.
O autor informa haver impetrado a ação de mandado de segurança n. 2012.042891-3,
que tramita no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na qual foi proferida decisão
pela Desembargadora Relatora Substituta Janice Goulart Garcia Ubialli, da qual
destaco os seguintes trechos, in verbis:
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Amadeu Terres contra ato tido como
abusivo e ilegal praticado pela Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina com o fim de suspender imediatamente 'o ato administrativo aqui impugnado
(reversão da aposentadoria, cancelamento do benefício e intimação para retorno a
atividade), determinando-se à autoridade coatora que o mantenha suspenso até decisão
final na presente demanda' (fl. 53).
(...)
Em sede de cognição não exauriente, própria das tutelas de urgência, identifica-se, das
alegações sustentadas pelo impetrante e dos documentos por ele colacionados aos
presentes autos, a presença do fumus boni iuris necessário a concessão do almejado
pedido liminar de suspensão do ato tido por violador.
Isso porque extrai-se dos autos que o impetrante atualmente possui sessenta e oito anos
de idade e apresenta 'limitações funcionais inerentes à idade' (fl. 155) - conforme
constatado pelo laudo pericial da Junta Oficial designada pelo IPREV, conclusão essa
corroborada pelo relatório conclusivo de instrução do Processo Administrativo n.
4696/2011 (fls. 253/263) - o que, por si só, autoriza a concessão da liminar por que nos
termos da norma contida no art. 181, § 3o, do Estatuto do Servidor Público do Estado
de Santa Catarina, 'a reversão dependerá sempre de prova de capacidade física e
posse' (sem destaque no original).
(...)
Diante do exposto, defiro a liminar almejada para suspender o Ato da Mesa n. 418, de
4 de julho de 2012, que reverteu a aposentadoria por invalidez do impetrante.
É certo que a informação existente naqueles autos, de que o impetrante apresenta
limitações funcionais inerentes à idade, foi tida como fundamento para, 'em sede de
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

cognição não exauriente', determinar a suspensão do ato que reverteu a aposentadoria
por invalidez.
No entanto, pelo que se retira da decisão acima, não está em discussão, naquele feito, a
questão relacionada à presença de moléstia grave, in casu, da cardiopatia grave, que
autoriza, nos termos da Lei n. 7.713/88, artigo 6o, XIV, a isenção do imposto de renda
da pessoa física, e que serviu de base, à época, à concessão da aposentadoria por
invalidez
O procedimento fiscal permanece pautado no laudo emitido pela Junta Médica
Oficial do Estado de Santa Catarina, o qual atesta que autor, ora executado, não é
portador de moléstia grave, e, portanto, não se enquadra na hipótese legal de isenção
do imposto de renda da pessoa física.
Assim, tenho que não se justifica, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional, por não estar presente o requisito da verossimilhança das alegações.
Com efeito, se, em 2011, ao submeter o autor a perícia médica, o órgão competente do
Estado de Santa Catarina (IPREV/SC) constatou que o autor não padece da
cardiopatia grave que teria motivado a concessão de sua aposentadoria, em 1982 (ou
seja, quase 30 anos atrás), então é razoável considerar-se, ao menos por ora, que ele
não tem direito à isenção do imposto de renda da pessoa física. Pouco importa, em tais
condições, que sua aposentadoria seja ou não mantida.
O autor alega que: segue sendo beneficiário da aposentadoria por invalidez, e por essa
razão perdura a isenção em relação ao Imposto de Renda, relativa à remuneração que
recebe do Estado; até a eventual reversão da aposentadoria por invalidez, não é devido o
Imposto de Renda referente ao período que a anteceder, sendo que o ato só surtirá
efeitos a partir de então.
Nesse particular, sabe-se que nem toda aposentadoria por invalidez dá direito à isenção
do imposto de renda sobre os respectivos proventos: a isenção está vinculada à
existência de alguma das doenças previstas legalmente como causas de isenção, ainda
que o aposentado venha a ser acometido da moléstia após a obtenção da aposentadoria;
assim, comprovado o acometimento por alguma das doenças previstas em lei, o
aposentado faz jus à isenção, a qual não decorre, necessariamente, de aposentadoria por
invalidez.
Os casos em que esse direito é reconhecido estão assim arrolados no artigo 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713/88, na redação dada pela Lei n.o 11.052/2004:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
No caso em apreço, ainda que o autor esteja atualmente usufruindo do benefício de
aposentadoria, correto o lançamento, uma vez que não restou comprovado, pelo
contribuinte, que ele seja portador de alguma das moléstias que ensejam a isenção do
imposto de renda.
Instado a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a protestar pela
produção de prova testemunhal, a qual não é adequada no caso - que requer
comprovação técnica acerca da alegada moléstia.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

Cumpre destacar que o processo de reversão da aposentadoria não é objeto da
presente demanda, a qual versa exclusivamente acerca dos requisitos necessários à
pretendida isenção do imposto de renda.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.
(...)” (Sublinhou-se)
Nessa esteira, também não cabe aqui discutir as alegadas irregularidades na
investigação, pelos órgãos estaduais, acerca de possíveis irregularidades na concessão
de aposentadorias por invalidez no âmbito da ALESC, e nem da suposta legalidade do
ato concessivo da aposentadoria por invalidez do contribuinte, em razão de o Fisco já
ter acatado como sendo de aposentadoria os rendimentos, mas, sim, analisar se o
contribuinte comprova, nos autos, a existência da moléstia grave especificada na lei que
trata da isenção do imposto de renda.
O impugnante alega que a Administração, transcorridos mais de 5 anos, estaria
impedida de anular ou revogar ato pretérito em face da prescrição. Reitera que não lhe
foi facultado o exercício do contraditório e ampla defesa.
Como já mencionado, não cabe neste processo qualquer manifestação relativa às
alegações apresentadas pelo impugnante quanto às supostas irregularidades no ato de
revisão de sua aposentadoria, matéria que, pelo consta, será decidida pelo Poder
Judiciário.
Já no âmbito tributário, o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento é de cinco
anos, consoante arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional – CTN, prazo que foi
observado, dado que o lançamento, cientificado em 22/10/2011, reporta-se a fato
gerador ocorrido em 31/12/2006, que poderia ser constituído, nos termos do art. 150, §
4o, do CTN, até o dia 31/12/2011, ressaltando-se que o prazo prescricional somente
começa a fluir a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, a
partir do término do litígio administrativo.
Note-se que a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e
requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o
prazo de sua duração, à luz do art. 176 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei
que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a
que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
(...)
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato para concessão.”
Como se vê, o art. 179 do CTN estabelece que a isenção, quando não concedida em
caráter geral, deve ser reconhecida em cada caso. A contrário senso, as isenções de
caráter genérico, como a em comento, independem de reconhecimento expresso e
prévio da autoridade administrativa. No caso de isenção dos rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstia grave, cabe ao
beneficiário dos rendimentos fazer prova do preenchimento das condições legais perante
a fonte pagadora, o que não exclui a prerrogativa do fisco de verificar o cumprimento
das condições e requisitos estabelecidos em lei para o gozo da isenção, não havendo que
se falar em necessidade de instauração de procedimento administrativo específico para
descaracterizar a isenção.
Tanto é assim que a apresentação, pelo contribuinte portador de moléstia grave, de
Declaração de Ajuste Anual indicando os proventos de aposentadoria como isentos não
está condicionada a prévio ato formal da autoridade administrativa reconhecendo o
direito à isenção.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

De outra parte, submetido à ação fiscal, e não havendo comprovação do direito à
isenção, fica o contribuinte sujeito ao lançamento tributário, para a constituição de
eventual crédito tributário devido.
Esclareça-se, nesse ponto, que no curso da ação fiscal não há que se falar em direito de
defesa e de contraditório, uma vez que o procedimento administrativo instaurado
constitui mera medida preparatória do lançamento, composta pela apuração e análise
fiscal dos fatos e, se for o caso, formalização do crédito tributário, momento a partir do
qual surge a prerrogativa dos contribuintes de defesa e de contraditório, na forma da lei,
por meio de impugnação, conforme estabelecem os arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235,
de 1972:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.” (Grifou-se)
Nesse sentido, o trâmite de um procedimento administrativo fiscal pode ser diferenciado
por dois momentos distintos: o oficioso e o contencioso.
Acerca dessa distinção, Antonio da Silva Cabral (Processo Administrativo Fiscal, Ed.
Saraiva – São Paulo, 1993) esclarece:
“O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...)
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o contencioso é
de iniciativa do contribuinte.” (Grifou-se)
“A atividade de lançamento, que vai desde a verificação do fato gerador até a
intimação para que o sujeito passivo pague determinada quantia, instaura o processo
fiscal, embora não implique a instauração de contencioso fiscal. O contribuinte pode
conformar-se com a exigência e pagar o que está sendo exigido. Não surge qualquer
lide.” (Grifou-se)
Assim, a primeira fase do procedimento, a oficiosa, é, como se vê, de atuação exclusiva
da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do
fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência. O destinatário desses
elementos de convencimento é o contribuinte – que pode reconhecer o seu débito,
recolhendo-o –, ou o julgador administrativo, no caso de ser apresentada impugnação ao
lançamento.
Na fase oficiosa, portanto, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação,
tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento.
A fase processual – a contenciosa – da relação fisco-contribuinte inicia-se com a
impugnação tempestiva do lançamento (art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972) e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. Para a
solução desse conflito aplicam-se as garantias constitucionais da observância do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, Constituição Federal).
Convém ressaltar que o contraditório traduz-se na faculdade da parte de manifestar sua
posição sobre fatos ou documentos trazidos pela outra. É o sistema pelo qual a parte tem
a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e contra eles manifestar-se.
Ampla defesa, segundo o jurista Hugo de Brito Machado, in “Curso de Direito
Tributário” (Malheiros Editores, 1997, pág. 342), “quer dizer que as partes tudo podem
alegar que seja útil na defesa da pretensão posta em Juízo. Todos os meios lícitos de
prova podem ser utilizados.”.
Nesse contexto, inexiste um direito de contraditório previamente à ciência do auto de
infração, havendo, a partir do momento em que houve a constituição de ofício do
crédito tributário, a prerrogativa do contribuinte de impugnar o lançamento, com “os
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir” (art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Desse modo, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato juridicamente válido,
com a abertura do prazo de impugnação legalmente estabelecido, houve plena
observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e do amplo direito
de defesa. A oposição ao crédito tributário constituído há que ser, obrigatoriamente,
estabelecida no tocante ao conteúdo do ato de lançamento, ainda que se cogitasse
alguma espécie de irregularidade no procedimento fiscal adotado previamente.
No tocante à pretensão de produção de provas, há que se observar que o § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, estabelece que o momento oportuno é o da impugnação, precluindo
o direito de o interessado fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por
motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Saliente-se que a ressalva legal relativa à prova documental permitiria, em tese, eventual
juntada posterior, a ser avaliada segundo os pressupostos do § 4o do art. 16 citado, não
havendo, porém, a previsão de concessão desse direito “a qualquer tempo”, assim como
não há previsão para a concessão de prazo para “alegações finais”, dado que as razões
de impugnação devem ser apresentadas no prazo de trinta dias da ciência do
lançamento.
Acerca de provas, por pertinente, traz-se o esclarecimento de Paulo Celso B. Bonilha
(Da Prova no Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética, São Paulo,
1997):
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de
preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua
atuação não pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do contribuinte
ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o
equilíbrio e imparcialidade com que devem exercer suas atribuições, inclusive a
probatória, não lhes permite substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe
carrear para o processo.” (Grifou-se)
Portanto, a prova do direito à isenção haveria de ser produzida pelo interessado,
descabendo qualquer medida pela qual se pretenda imputar este ônus à Administração.
Quanto ao pedido de prova testemunhal, há que ser indeferida, uma vez que
desnecessária para a solução do litígio, haja vista que não constitui meio apto à
comprovação da moléstia grave, que deve ser efetuada por meio de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
No que diz respeito à jurisprudência arguida, há que se esclarecer que os entendimentos
expostos em decisões judiciais e administrativas ficam restritos aos litigantes das
respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos ao presente
caso, por não constituírem normas complementares do Direito Tributário, à luz dos arts.
96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativo-tributário.
Por fim, em relação ao pedido para que os atos processuais seja comunicados ao
procurador, descabe pronunciamento desta instância julgadora por se tratar de matéria
estranha ao litígio administrativo instaurado pela impugnação. Esclareça-se que os atos
processuais encontram-se sob a competência da repartição fiscal, à qual cabe dar
prosseguimento ao processo, observando a legislação tributária.
Isso posto, voto para que o lançamento seja julgado procedente.
Claudio Massao Morimoto – Relator
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de piso, ouso divergir daquele
entendimento.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

Sem maiores delongas, ao analisar os autos, verificamos se tratar de autuação em
virtude de que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) enviou cópia de
processos administrativos instaurados com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na
concessão de aposentadorias por invalidez de servidores da ALESC.
Sobre o contribuinte afirmou que a comissão daquela autarquia previdenciária
descreveu que foi aposentado por invalidez (doença cardíaca hipertensiva grave) e que
reavaliado pela Junta Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da
Administração do Estado de Santa Catarina, restou constatado que é portador de doença
vascular, não restando comprovado o quadro incapacitante que originou a aposentadoria.
Costa que a Presidência do IPREV suspendeu o benefício previdenciário, com
remessa dos autos à ALESC para fins de revisão do ato de aposentadoria e a autoridade fiscal
arrolou a legislação que trata dos requisitos para isenção do imposto de renda (Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988) e, diante dos fatos que indicaram não estar presente a moléstia grave
apta ao benefício fiscal, foi solicitado à fonte pagadora (ALESC) cópia dos comprovantes de
rendimentos nos anos aqui referidos, sobre os quais efetuou o lançamento fiscal, tendo
considerado e deduzido no cálculo de apuração dos rendimentos tributáveis, a parcela isenta dos
proventos de aposentadoria do contribuinte com 65 anos ou mais.
Ocorre que, contra referida decisão que motivou o presente lançamento, o
contribuinte impetrou Mandado de Segurança sob o no 2012.042866-9/0001.00 junto ao Tribunal
de Justiça de Santa Catarina objetivando a não reversão de sua aposentadoria por invalidez, onde
obteve:
1- liminar favorável (efls, 95/1027);
2- rejeição dos embargos manejados pela Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina ( efls.103/107);
3- Concessão de licenças de afastamento e atestados médicos (efls. 119/133);
4- Pedido de aposentadoria por invalidez e atestado médico indicando o
contribuinte como portador de cardiopatia grave (efls. 134/136);
5- Termo de inspeção de Saúde emitido pela Junta Médica da ALESC
considerando o recorrente como definitivamente incapaz para o exercício do
serviço público;
6- Parecer da Procuradoria da ALESC favorável à concessão do benefício e;
7- Resolução da Mesa da Assembleia Legislativa concedendo aposentadoria por
invalidez ao contribuinte, como o CID – 402 –Revisão 1965.
Desta forma, entendo que o autuado consegui manter a sua condição com relação
à aposentadoria por invalidez, não devendo ser mantido o presente lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir de seu
entendimento quanto à comprovação da moléstia grave por parte do contribuinte.
Primeiramente, esclareça-se que a decisão ocorrida na Justiça Estadual de Santa
Catarina, a qual tinha como objetivo principal a não reversão da aposentadoria do contribuinte
ora em análise, não vincula este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pois o tributo em
apreço é de competência da União (art. 153, III, CF), cuja legitimidade para compor demandas
que envolvam questões relacionadas à sua incidência pertence à Justiça Federal, consoante art.
109, inciso I, da Constituição Federal.
Logo, embora a ação fiscal tenha se iniciado a partir da comunicação da cessação
do benefício de aposentadoria do contribuinte, tal fato não constitui a motivação do lançamento,
que se reporta, em verdade, à ausência dos pressupostos legais para o gozo da isenção do
imposto por moléstia grave, ainda que a autoridade fiscal, na descrição dos fatos, tenha
elaborado arrazoado detalhando o procedimento por meio do qual a Secretaria de Estado da
Administração de Santa Catarina objetivou rever o ato de aposentadoria do contribuinte.
Esclareça-se que não está em análise neste julgamento a regularidade do benefício
previdenciário concedido ao contribuinte pela ALESC, mas, sim, a comprovação da moléstia
grave, por parte do contribuinte, no ano-calendário 2006.
Nos termos da Súmula CARF no 63, para gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Os casos em que esse direito é reconhecido estão assim arrolados no artigo 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713/88, na redação dada pela Lei n.o 11.052/2004:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Portanto, dois são os requisitos para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave: a) os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e, b) a moléstia grave deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte não se incumbiu do ônus
probatório de demonstrar por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2002-008.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722001/2011-86

União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que a mesma era portadora de uma
das moléstias grave elencadas acima, ano-calendário 2006.
Por consequência, mantém-se a infração de rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 54.226,85
Conclusão
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 213
DF CARF MF
Original